Tribunal: TJES
Processo: 5043485-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043485-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: VANDERCI LUCAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5043485-21.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO:
VANDERCI LUCAS DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por VANDERCI LUCAS DOS SANTOS em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

Em síntese, a parte autora, beneficiária do INSS, narrou ter sido surpreendida com descontos fixos mensais de R$ 474,04 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos) em seu benefício previdenciário. Alegou que tais descontos se referiam a um suposto empréstimo consignado no valor de R$ 22.466,43 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), parcelado em 84 vezes, com início em 05/2022 e previsão de término em 04/2029 (contrato nº 0011208011). Afirmou categoricamente que jamais celebrou tal empréstimo e que nunca assinou qualquer documento ou autorizou os descontos em seu benefício. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças realizadas sob o título do contrato contestado, ademais requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alegou que a operação questionada pela autora (Contrato nº 0011208011) trata-se de um refinanciamento de uma operação anterior (Contrato nº 0008664397). Afirmou que o refinanciamento foi no valor de R$ 22.466,43 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), em 84 parcelas de R$ 474,04 (quatrocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos). Aduziu que, como parte da operação, liberou a importância de R$ 2.223,53 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) na conta bancária da autora na Caixa Econômica Federal. Sustentou a validade e a regularidade do Contrato nº 0011208011. Afirmou que o contrato foi firmado com assinatura eletrônica avançada, utilizando um sistema robusto de segurança para comprovar a manifestação de vontade da cliente. Argumentou que, a existência do contrato com o aceite da autora e a comprovação do envio dos valores creditados descaracterizam a alegação de que a autora não o celebrou. Defendeu a improcedência do pedido de restituição em dobro, argumentando que o ressarcimento com base no CDC e no Código Civil exige a comprovação de má-fé ou dolo do credor, o que não foi demonstrado. Afirmou que a cobrança não foi indevida, pois o valor cobrado foi o pactuado no contrato e a autora usufruiu dos valores liberados. Quanto aos danos morais, requereu a improcedência, alegando que a inexistência de provas de prejuízo sofrido, caracterizando apenas mero dissabor ou aborrecimento. Argumentou que sua conduta foi lícita e a autora agiu com má-fé ao usufruir do valor e depois buscar a nulidade. Subsidiariamente, caso haja condenação, pugnou que o valor deveria ser extremamente módico e moderado para evitar o enriquecimento ilícito. Formulou pedido contraposto e requereu que, em caso de eventual condenação, a autora seja obrigada a devolver o valor creditado em sua conta bancária (R$ 2.223,53) ou que seja autorizada a compensação de créditos e débitos entre as partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato nº 0011208011, assim como, DETERMINAR que a ré cesse imediatamente os respectivos descontos no benefício previdenciário do autor;

b) DETERMINAR que a ré restitua ao autor o valor descontado em dobro, que totaliza a importância de R$ 30.338,56 (trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), assim como, os valores descontados no curso da demanda até a efetiva suspensão,

em dobro. Ressalto que a referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

c) CONDENAR, ainda, a ré, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

d) Deverá o autor proceder com a devolução do valor de R$ 2.223,53 (dois mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), depositado em sua conta bancária, devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16890515, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega que a autora possuía um histórico prévio de operações de crédito consignado e que o negócio jurídico questionado constituiu um refinanciamento de operação anterior, devidamente formalizado mediante Assinatura Eletrônica Avançada. Argumenta que foram utilizados mecanismos de segurança robustos, como a biometria facial, o registro de geolocalização e o termo de
liveness detection
, capazes de comprovar a manifestação de vontade inequívoca da cliente e a segurança do sistema. Assim, busca a reforma da Sentença para reconhecer a validade do contrato e julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Reitera que sua conduta foi lícita e praticada no exercício regular de direito, uma vez que o contrato é válido. Por essa razão, pleiteia a reforma da Sentença para afastar a condenação por danos morais, alegando que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, não restando configurado o dano passível de indenização. De forma subsidiária, caso mantida a condenação, pugna pela redução drástica do
quantum
indenizatório fixado, de modo a se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa da parte autora. Afirma que, mesmo na hipótese de manutenção da nulidade contratual, a exigência do art. 42, parágrafo único, do CDC, é a comprovação de má-fé ou dolo na cobrança, o que não ocorreu, já que agiu de boa-fé, acreditando na validade do contrato. Requer, portanto, que a restituição de valores, se devida, seja determinada na forma simples. Sustenta que a Sentença não analisou o pedido contraposto ou de compensação. Alega que, reconhecida a nulidade do contrato, o princípio que veda o enriquecimento sem causa impõe à autora a obrigação de devolver o valor de R$ 2.223,53 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) que foi efetivamente creditado em sua conta como parte do refinanciamento. Requer, nesse sentido, que o valor seja compensado com eventual condenação imposta ou que a autora seja condenada à sua restituição. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Ainda em sede preliminar, o recorrente arguiu o cerceamento de defesa, ao fundamento de que o magistrado impediu a produção das provas pertinentes ao julgar o mérito da lide antecipadamente. Contudo, não merece prosperar a preliminar, vez que o ordenamento processual confere ao magistrado a posição de destinatário final das provas, incumbindo-lhe zelar pela adequada instrução do feito. Desse modo, ainda que a parte tenha requerido a produção de determinada prova, cabe ao juiz, com base em seu prudente convencimento, definir se a causa já se encontra madura ou se a produção da prova pretendida pela parte se faz necessária para o completo esclarecimento da controvérsia. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 83/STJ . NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (gn).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO .
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (gn).

Logo, ainda que a parte tenha requerido a produção de determinada prova, compete ao magistrado avaliar a suficiência dos elementos já existentes e, se entender dispensável a produção da prova, realizar o julgamento antecipado da lide, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade da relação contratual entre as partes, a repetição de indébito em dobro, a compensação de valores, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou contrato (ID 67637188) juntamente com documentos pessoais do recorrido, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que o recorrido detinha ciência inequívoca da operação.

Contudo, mesmo em sendo o caso de reconhecimento do negócio jurídico, não há prova no sentido de que fora o autor cientificado acerca dos termos do referido refinanciamento.

A partir de tal constatação, não havendo prova no sentido do consentimento do consumidor acerca dos termos do refinanciamento de empréstimo consignado, não se pode presumir que houve a ciência da parte quanto às cláusulas, razão pela qual é devida a restituição dos valores descontados.

Além disso, a condição de pessoa idosa do autor, que o torna hipervulnerável na relação de consumo, exige a adoção de medidas especiais ao realizar negócios jurídicos, o que não ocorreu no caso em questão.

Neste sentido a doutrina:

(...) certas pessoas, classe, grupo ou categoria de pessoas podem ser consideradas hipervulneráveis, necessitando de proteção maior do que os consumidores em geral. São elas as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes que possuem proteção especial na Magna Carta.
(
A proteção dos consumidores hipervulneráveis. In Doutrinas Essenciais – Direito do Consumidor
. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: RT, 2011, V. II, p. 436.)

Assim, constatada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, deve ser reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora.

É consenso que, no presente caso, o respeitável
decisum
proferido foi claro ao permitir a compensação dos valores supostamente recebidos pela parte autora durante a relação contratual. A compensação desses valores com o que é devido a título de indenização ou restituição evita que qualquer parte enriqueça sem causa, restabelecendo o
status quo ante
e a isonomia da relação contratual.

Quanto a restituição a ser feita pelo recorrente, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Com efeito, o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) se afigura irretocável. O montante fixado não é teratológico e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se coaduna com os precedentes jurisprudenciais hodiernos, cumprindo, assim, seu duplo desiderato: o de compensar a vítima pelo abalo suportado e o de punir o agente causador do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)